Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752880-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Execução Penal do Distrito Federal que teria deixado de se manifestar acerca do restabelecimento de benefícios ao ora paciente, após arquivamento de processo administrativo disciplinar. A impetrante informa, em apertada síntese, que o ora paciente, cumprindo pena superior a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto, teve contra si instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposta falta grave, o qual foi arquivado pelo Juízo da Execução Penal. Ressalta, entretanto, que não houve manifestação judicial acerca do restabelecimento dos benefícios em favor do reeducando, mesmo após petição da defesa, o que inviabilizará sua saída temporária no período natalino. Para a impetrante, há evidente constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Execução Penal, tendo em vista que o arquivamento do processo disciplinar importaria no restabelecimento dos benefícios, outrora deferidos, e, portanto, na possibilidade de saída temporário no período descrito, daí porque, socorrendo-se do direito que considera aplicável ao caso, pede a concessão de liminar para que o paciente possa usufruir da saída temporária prevista para os dias 22 a 26 de dezembro do corrente ano. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão do habeas corpus. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo da Execução Penal do Distrito Federal que teria deixado de se manifestar acerca do restabelecimento de benefícios ao ora paciente, após arquivamento de processo administrativo disciplinar. O writ, contudo, não merece conhecimento, por não ser via idônea para a discussão de questões relacionadas a benefícios da execução penal, os quais contam com procedimento próprio, inclusive de natureza recursal, exigindo, além disso, maior análise probatória, o que os torna incompatíveis com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte: (...) Não se conhece de habeas corpus para a discussão acerca de direitos relacionados à permanência ou não em regime prisional, restabelecimento de benefícios penais externos e reabilitação relacionada à faltas graves praticadas durante a execução da pena, eis que precedem de procedimentos adequados junto ao Juízo da Execução; e de Agravo ao Tribunal, se for a hipótese (...) (Ac. 1318711. 2a Turma Criminal. Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA. Publicado no PJe: 01/03/2021) Ademais, observo que a impetrante não objetiva instar o Juízo da Execução Penal a decidir o pleito formulado pela defesa, senão pretende que esta Corte conceda, desde logo, o benefício da saída temporária ao paciente, independentemente de manifestação do Juízo singular, o que importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Com efeito, conquanto a impetrante afirme que não subsiste qualquer impedimento para o restabelecimento dos benefícios, afigura-se necessária a manifestação do Juízo singular, antes que esta Corte possa, eventualmente, decidir sobre a matéria, inclusive em função da possível existência de outros incidentes penais, cabendo realçar, de qualquer modo, que, em consulta dos autos no Sistema Unificado de Execução Penal – SEEU, verifico que o pleito da impetrante já se encontra concluso à apreciação do magistrado, daí porque exigível que se aguarde sua manifestação. Posto isso, não conheço do habeas corpus. Comunique-se ao Juízo de origem. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora